Tribunal: TJDFT
Processo: 0748435-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0748435-12.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS RECORRIDO: LEANDRO COGHI BERNARDELLI DECISÃO É consolidado o entendimento, inclusive perante o e. Superior Tribunal de Justiça (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha), de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo de que cuida art. 1.007, do CPC. No mesmo sentido o Enunciado 168, do FONAJE. O recurso interposto pelo réu PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (ID Num. Num. 36445150) veio acompanhado de guias de recolhimento e dos comprovantes de quitação bancária. No entanto, relativamente às guias, tais documentos foram juntados de forma incompleta como evidenciado no ID Num. 36445151 - Pág. 1 e ID Num. 36445152 - Pág. 1, porque não se pode identificar os dados do processo, a exemplo do respectivo número, nome das partes e valor da causa, o que contraria frontalmente o teor do art. 31, § 1o do Regimento Interno das Turmas Recursais que assim dispõe: “implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”. Grifo nosso. Por conseguinte, não há como se aferir a pertinência das referidas guias e dos comprovantes de pagamento respectivos com este processo. Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso. Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 11, inciso V, cumulado com art. 29, inciso I, e art. 31, § 1o, todos do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, aprovado pela Resolução 20 de 21/12/2021. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados 10% sobre o valor da condenação. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.